Tribunal: CARF
Processo: 16143.000119/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16143.000119/2010-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.699 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
BASF S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO POR
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou-se no
sentido de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea,
previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária. Para
caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Os Conselheiros
Tatiana Josefovicz Belisário e Alexandre Freitas Costa votaram pelas conclusões, tão-somente
em função da jurisprudência assentada no âmbito do STJ.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada), e
Liziane Angelotti Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16143.000119/2010-78
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.699 - CSRF/3a Turma
Processo no 16143.000119/2010-78

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-008.937, de 25/03/2021, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara, da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Declaração de Compensação - PER/DCOMP, por meio da
qual o interessado comunicou em 31/07/2008 extinção de débitos de CIDE, sob condição
resolutória, com aproveitamento de crédito do tipo pagamento indevido/a maior de DARF
recolhido em tal data. O Contribuinte informa débitos com vencimento em datas anteriores à data
de transmissão da DCOMP e não declara valor a título de multa de mora.
A DERAT/São Paulo/SP, emitiu Despacho Decisório Eletrônico de homologação
parcial da compensação declarada, considerando que o crédito reconhecido revelou-se
insuficiente para quitar os débitos informados no PER/DCOMP (a multa de mora - considerada
devida não foi compensada).
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em breve síntese, que: (a) ao revisar sua contabilidade fiscal apurou
crédito tributário, em valores que não haviam sido recolhidos, nem declarados em época própria;
(b) os débitos compensados não haviam sido declarados e não estavam sob fiscalização, razão
pela qual houve denúncia espontânea no presente caso, não sendo devida multa de mora, nos
termos do art. 138 do CTN; (c) a extinção do crédito tributário via compensação ou em espécie
tem o mesmo efeito para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN c/c art.
156 I e II do CTN; e (d) verifica-se que nesse caso não se aplica a Súmula no 360 editada pelo
Superior Tribunal de Justiça.
O recurso foi apresentado à DRJ no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo integralmente o Despacho
Decisório. Na decisão, o colegiado decidiu que a compensação de débito confessado a destempo,
antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização com ele
relacionado, não caracteriza a denúncia espontânea, hipótese esta que exige o pagamento integral
do débito declarado.
Cientificado do Acórdão da DRJ/RJ, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, endossando os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade,
destacando que: (a) a PGFN já reconheceu, por meio dos Atos Declaratórios PGFN no 04/2011 e
no 08/2011, que nos casos em que há denúncia espontânea devem ser excluídas todas as multas,
inclusive a de mora, nos termos do art. 138 do CTN; (b) a RFB está vinculada aos entendimentos
exarados pelos AD da PGFN, e (c) os requisitos da denúncia espontânea dispostos no art. 138 do
CTN foram preenchidos no caso presente.
No julgamento do Recurso Voluntário, com decisão consubstanciada no Acórdão
no 3401-008.937, de 25/03/2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, da Terceira
Seção de Julgamento do CARF, negou-se provimento ao Recurso Voluntário. Na decisão, o
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.699 - CSRF/3a Turma
Processo no 16143.000119/2010-78

colegiado assentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido
de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não
ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência
dos encargos moratórios.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão do CARF, o Contribuinte apresentou Recurso Especial
apontando divergência jurisprudencial quanto “à possibilidade de aplicação do instituto da
denúncia espontânea para afastar a multa de mora nos casos em que a extinção do tributo não se
dá por pagamento, mas sim por compensação”. Indicou, como paradigmas, os Acórdãos no 9303-
011.117 e no 1301-003.691.
No Acórdão recorrido, o colegiado entendeu que o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) já pacificou entendimento sobre o tema, segundo o qual é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação
tributária. De outro lado, nos Acórdãos paradigmas, os julgadores entenderam que a
compensação (via Declaração de Compensação) considera-se como equivalente a pagamento,
devendo ser afastada a cobrança da multa moratória nos casos de transmissão da DCOMP a
destempo, mas antes do início do procedimento fiscal, como é o caso dos presentes autos.
No Exame de Admissibilidade, entendeu-se que restou demonstrada a
divergência, e, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF, de 31/08/2022, exarado pelo Presidente da 4a
Câmara/3a Seção do CARF, foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou
suas Contrarrazões, pugnando para que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte, mantendo-se o teor do Acórdão recorrido, uma vez que a compensação de
débito confessado a destempo, antes do início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização com ele relacionado, não caracteriza a denúncia espontânea, hipótese esta
que exige o pagamento integral do débito declarado.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 19/01/2023,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.699 - CSRF/3a Turma
Processo no 16143.000119/2010-78

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial – 3a Seção de julgamento - 4a Câmara, de 31 de agosto de 2022, exarado pelo
Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 201 a 204), sendo evidente a demonstração
da divergência jurisprudencial, pelo que cabe endossar a admissibilidade, nos seus termos e
fundamentos.
Assim, cabe o conhecimento do Recurso Especial.
Do mérito
A matéria trazida à cognição deste colegiado uniformizador de jurisprudência
interpretativa diz respeito à possibilidade (ou não) de aplicação do instituto da denúncia
espontânea para afastar a multa de mora nos casos em que há compensação, em vez de
pagamento dos tributos devidos.
No acórdão recorrido decidiu-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária.
No recurso especial, o Contribuinte argumenta que, o instituto da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN, foi criado para o contribuinte que perceba eventuais
equívocos na sua apuração, e os regularize antes de detectados pelo Fisco, sendo neste caso a sua
boa-fé premiada com a exclusão das penalidades, inclusive a multa de mora.
Entende o Contribuinte que como os débitos foram declarados, precedendo a
qualquer procedimento fiscalizatório da RFB, a multa moratória estaria excluída por força do
instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.” (grifo nosso)
Entretanto, a simples leitura do dispositivo legal dá conta de que a denúncia
espontânea exclui a responsabilidade dos tributos se acompanhada do pagamento, instituto
notoriamente distinto da compensação, no Direito Tributário.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.699 - CSRF/3a Turma
Processo no 16143.000119/2010-78

O tema é bem conhecido deste tribunal administrativo, e assentado no âmbito do
Poder Judiciário. Esta Câmara Superior apreciou a mesma matéria, recentemente, e
unanimemente decidiu:
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento, cuja
não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150, § 6o,
do CTN), ao passo que, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art.
138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento stricto
sensu (anterior ou concomitantemente à confissão da dívida), cabe a cobrança da
multa de mora sobre o valor compensado em atraso, conforme jurisprudência
consolidada do mesmo STJ (AgInt nos EDcl nos EREsp no 1.657.437/RS e AgInt no
Agravo em REsp no 1.687.605/RJ). (Acórdão 9303-014.401, Rel. Cons. Liziane
Angelotti Meira, unânime, sessão de 21.set.2023) (grifo nosso)
No âmbito do STJ, é assentada a distinção entre compensação e pagamento, para
efeitos de configuração de denúncia espontânea:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso
não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes. (AgInt nos EDcl nos
EREsp 1.657.437/RS, Relator Min. Gurgel de Faria, DJe 17/10/2018) (grifo nosso)
A jurisprudência do STJ está tão consolidada que as decisões passaram a ser
monocráticas, conforme se vê no AgInt no AREsp no 1.687.605/RJ (DJe 03/12/2020):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
3
DO
STJ.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
EM
CASO
DE
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. 1. A Primeira Seção desta
Corte pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício
da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à
ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra,
implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a
incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp.
1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria).
RELATÓRIO
A agravante insurge-se contra a decisão agravada alegando a impossibilidade de
julgamento monocrático de tema ainda não firmado em súmula ou em recurso especial
repetitivo, o que afasta a aplicação do art. 932, IV, do CPC/2015.
(...) VOTO
Com efeito, a Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN
aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do
débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco,
a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.699 - CSRF/3a Turma
Processo no 16143.000119/2010-78

EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018.
Nesse sentido também: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. NÃO
OCORRÊNCIA. (...) II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido
de que não se aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN,
aos casos de compensação tributária. Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n.
1.657.437/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018,
DJe 17/10/2018 e REsp n. 1.569.050/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp
1.720.601/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 7/6/2019). Portanto,
correta a decisão agravada ao aplicar a Súmula n. 568/STJ: “O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar
provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
(grifo nosso)
O tema aqui tratado, com decisão consolidada no STJ e unânime no âmbito desta
Turma da CSRF já mereceria, inclusive, a proposição de súmula pacificadora, no rito previsto no
art. 124 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023).
Portanto, deve ser negado provimento ao recurso especial interposto pelo
Contribuinte.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 384
DF CARF MF
Original